Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701511-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no: 0703778-41.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de salário em outro Estado da Federação, sob o fundamento que tal medida requer expedição de carta precatória, ato este que não está contemplado pelo rito dos juizados especiais, em razão do rito sumaríssimo e de sua peculiar celeridade. No presente agravo de instrumento o agravante/exequente esclarece que a natureza da dívida refere-se à execução de contrato de corretagem para a mediação em contrato de locação. Afirma que, conforme jurisprudência dominante, a comissão de corretagem assemelha-se aos honorários advocatícios e, portanto, deve ser tida por verba de caráter alimentar. Sustenta que, de acordo com o Enunciado 33 do FONAJE, é dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. Defende que a negativa do juízo de origem não atendeu aos princípios da economia, celeridade, duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e efetividade na busca da satisfação dos créditos. Quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, assevera que a lei e a jurisprudência dispõem acerca da prescindibilidade de remessa de carta precatória para outra comarca, bastando envio de ofício para o órgão empregador da executada para a penhora salarial. Aduz que a manutenção da decisão agravada pode gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a extinção e arquivamento do processo, por execução frustrada. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja enviado ofício para desconto de 30% (trinta por cento) do salário da devedora, diretamente em sua folha de pagamento. É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso não está demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O eventual arquivamento dos autos de origem por frustração da execução em razão da ausência de indicação de outros bens não implica em decisão terminativa e o eventual provimento do agravo, quando da análise do mérito, possibilita a retomada da execução do ponto onde parou. Quanto à probabilidade do direito, esta também não se encontra evidenciada, especialmente diante da necessidade de análise da capacidade financeira da executada, acaso superado o entrave relativo à necessidade ou não de expedição de carta precatória e seu cabimento em sede de Juizado Especial. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora